Tribunal: TCU
Processo: 003.030/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Desenvolver Turmas De Treinamento de Futebol de Campo para Adolescentes eJovens Adultos nas Categorias Sub 20 e Sub 17 (no da TCE no sistema: 2492/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3659/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério do Esporte (MESP) em desfavor de Jeferson Leite e Araxá Esporte Clube, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 1611525-20, cujo nome é "Formando Talentos Ano III". Considerando que o fundamento para a instauração da TCE foi a suposta ocorrência das seguintes irregularidades: a) ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos federais repassados ao Araxá Esporte Clube, no âmbito do "Desenvolver Turmas de Treinamento de Futebol de Campo para Adolescentes e Jovens Adultos nas Categorias Sub 20 e Sub 17"; b) pagamento indevido de tarifas bancárias, no âmbito do "Desenvolver Turmas de Treinamento de Futebol de Campo para Adolescentes e Jovens Adultos nas Categorias Sub 20 e Sub 17"; c) realização de despesas não previstas no Plano de Trabalho; d) remanejamento de valores entre ações não autorizado pelo Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte; e) realização de débitos na conta corrente de livre movimentação para transferências de bloqueios judiciais; considerando que o tomador de contas concluiu pela ocorrência de prejuízo que importaria no valor original de R$ 96.414,76, imputando a responsabilidade a Jeferson Leite, Presidente do Araxá Esporte Clube no período de 30/9/2015 a 30/9/2017 e 1/10/2017 a 30/9/2019, e ao próprio Araxá Esporte Clube; considerando que, segundo a unidade instrutora, não ocorreu a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, em qualquer de suas modalidades; considerando, por outro lado, que, de acordo com a unidade, no caso do projeto em tela, embora os recursos não tenham sido utilizados na proporção prevista inicialmente, não se verificou desvio de finalidade em sua execução, uma vez que o Ministério do Esporte atestou que o objeto foi executado e as despesas (ainda que em valor superior ao previsto) foram comprovadas (peça 51); considerando, em acréscimo, que a unidade não vislumbrou dano ao erário no remanejamento entre as ações, razão pela qual o débito nominal por ela apurado foi de R$ 46.476,89 [R$ 588,14 (bloqueios judiciais) + R$ 2.358,44 (despesas não previstas no plano de trabalho) + R$ 43.530,31 (despesas não comprovadas) ]; considerando que, na hipótese de pessoa jurídica de direito privado ser convenente e beneficiária de transferências voluntárias de recursos públicos da União, tanto a entidade privada como seus dirigentes que atuam como gestores públicos devem comprovar a regular aplicação dos recursos, razão pela qual devem responder, solidariamente, o Araxá Esporte Clube (CNPJ: 26.042.069/0001-71) e seu dirigente, Jeferson Leite (CPF: XXX.686.816-XX), presidente no período de 30/9/2015 a 30/9/2017 e 1/10/2017 a 30/9/2019; considerando, por outro lado, que o valor atualizado do débito é inferior ao limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de TCE, não tendo sido identificados outros processos em tramitação nos quais constem débitos imputáveis aos responsáveis; considerando, ainda, que, uma vez que o processo se encontra pendente de citação válida, a título de racionalização administrativa e economia processual e com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, a medida adequada é o arquivamento do processo, sem cancelamento do débito; considerando que a proposta, assim formulada pela unidade, contou com a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) (peça 54); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, e 29, da IN-TCU 98/2024, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem cancelamento do débito de responsabilidade de Araxá Esporte Clube (CNPJ: 26.042.069/0001-71) e Jeferson Leite (CPF: XXX.686.816-XX), a cujo pagamento continuarão obrigados os devedores, para que lhe possa ser dada quitação - detalhamento nas páginas 7 a 9 da instrução à peça 51, totalizando o valor nominal de R$ 46.476,89; b) restituir a documentação pertinente ao tomador de contas para adoção dos ajustes que se façam necessários com relação às medidas indicadas no art. 25 da IN-TCU 98/2024; c) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. PROCESSO TC- Processo 003.030/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Araxá Esporte Clube (26.042.069/0001-71); Jeferson Leite (XXX.686.816-XX). 1.2. Unidade: Ministério do Esporte (MESP). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.